Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719479-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RITA DE CASSIA COSTA, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0742216-91.2022.8.07.0001), em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outra. Por meio da decisão de ID 191834820, foi acolhida parcialmente a impugnação dos agravados para determinar a retificação do cálculo do valor do débito para excluir os juros de mora e condenar a exequente ao pagamento de 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado após a retificação dos cálculos: “Trata-se de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer e de pagar quantia certa. A exequente informou na petição de ID 185170150 (último parágrafo) que foi satisfeita a obrigação de fazer, consistente em restabelecer a mensalidade do plano de saúde anteriormente praticada até que venha a ser apurado em liquidação de sentença o índice de reajuste atuarialmente adequado, nos termos do que foi estabelecido no acórdão proferido no julgamento da apelação (ID 141750528). Em relação à obrigação de pagar, a exequente pleiteou na petição de ID 171446165 a execução forçada do débito referente à multa cominatória aplicada na decisão de ID 167064114, no limite de R$ 50.000,00, tendo o pedido de cumprimento de sentença sido recebido por meio da decisão de ID 177835824. As executadas juntaram aos autos dois comprovantes de depósito judicial, cada qual no valor de R$ 1.477,67, totalizando R$ 2.955,34 (ID ́s 180921246 e 180921247). A exequente já efetuou o levantamento de R$ 1.477,67 e acréscimos legais, conforme alvará de ID 189124838. O valor limite da multa cominatória foi reduzido de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00 no julgamento do AGI 0733112-44.2023.8.07.0000 (ID 190388218), razão pela qual foi oportunizado à exequente adequar o cálculo do valor devido para prosseguir com o cumprimento de sentença (ID 183883229). A exequente apresentou no corpo da petição de ID 185170150 nova planilha de valor do débito, fazendo incidir juros de mora e correção monetária sobre o montante de R$ 20.000,00. Requereu a condenação das executadas ao pagamento de honorários de sucumbência. Ao serem intimadas a realizarem o pagamento voluntário, sob pena de penhora, as executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 187321740), alegando excesso de execução sob o argumento de que não é cabível a incidência de juros de mora sobre multa cominatória. Afirmam, também, que no âmbito de cumprimento de sentença não é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência. Juntou aos autos o comprovante de depósito judicial de R$ 20.282,14, valor que reconhece como incontroverso (ID 187321743). Requer a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor executado. Em resposta à impugnação (ID 190208792), a exequente alegou que o TJDFT admite a cobrança de juros de mora sobre astreintes e que os honorários sucumbenciais são devidos, uma vez que as executadas deram causa à instauração do cumprimento de sentença, além de que o montante das astreintes se enquadra como proveito econômico, sobre o qual deve incidir o percentual de honorários fixados na fase de conhecimento. É o relato. Decido. Embora ciente da existência de posicionamento jurisprudencial em sentido diverso, filia-se ao posicionamento predominante no Superior Tribunal de Justiça, que não é cabível a incidência de juros de mora sobre multa cominatória, por incidir em bis in idem. A respeito do tema, confira-se ementa extraída de recente julgado no qual aquela colenda corte de justiça reafirma o aludido entendimento: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Ademais, não é cabível no âmbito do cumprimento de sentença a condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência, salvo aqueles previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil na hipótese de não haver o pagamento voluntário no prazo legal. Inclusive, sobre essa tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que mesmo em caso de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519). Na situação em exame, ao serem intimadas a realizarem o pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, sob pena de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, as executadas comprovaram ter efetuado naquele prazo somente o depósito judicial do montante de R$ 2.955,34. O fato de terem obtido no julgamento de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, a redução do limite da multa cominatória de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, obviamente não suspendeu ou interrompeu o prazo para a realização do pagamento voluntário. Desse modo, os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos sobre o valor do débito que remanescer o montante depositado no prazo legal para pagamento voluntário. Por outro vértice, em observância ao princípio da sucumbência, havendo o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados sobre o proveito econômico obtido pelo devedor, especificamente o valor do excesso de execução. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação para determinar a retificação do cálculo do valor do débito para excluir os juros de mora. Sem prejuízo, sobre o valor que remanescer a importância de R$ 2.955,34, depositada no prazo legal para pagamento voluntário, deverão incidir a multa de 10% e também honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, com fundamento no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Devem ser incluídos no valor do débito, os montantes relativos ao ressarcimento das custas processuais recolhidas pela exequente na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. Condeno a exequente ao pagamento de 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado após a retificação dos cálculos. Para otimizar a solução da controvérsia, encaminhem-se os autos à Contadoria para apurar o valor devido. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos.” Foram opostos embargos declaratórios pelos agravados, os quais foram rejeitados (ID 193497554). Confira-se: “As executadas opõem embargos de declaração (ID 193051775), alegando que a decisão de ID 191834820 é contraditória ao afastar os juros de mora sobre o débito ora em execução, referente à multa cominatória, e aplicar os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que ambos consistiriam em penalidade pela mora e, portanto, não poderiam ser exigidos de forma cumulada. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretendem as embargantes, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição. A decisão embargada é clara ao dispor que a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme expressa previsão legal, consistem em consectários processuais do não pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 dias, situação diversa do que ocorre em relação aos juros de mora, cuja incidência foi declarada indevida na situação em exame em consonância com o posicionamento jurisprudencial predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Para fazer prevalecer o entendimento por elas sustentado, de que em razão de o débito ser decorrente de multa cominatória também não seria cabível, no mesmo sentido do que ocorre com o juros de mora, a sua exigência de forma cumulada com a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, incumbe às embargantes valerem-se do meio processual adequado para obterem a reforma da decisão embargada, o que não é possível por meio dos embargos declaratórios, cujo objeto se restringe à correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Encaminhem-se os autos à Contadoria, nos termos da determinação precedente.” Em seu recurso, a agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ativo para que possa ser mantido o valor das astreintes com a incidência de juros de mora, bem como seja mantida a possibilidade de condenação das agravadas ao pagamento dos honorários de sucumbência. Assevera que esta Corte de Justiça admite a cobrança de juros de mora para o pagamento das astreintes. Por isso, o valor de R$ 21.612,49 da obrigação pedido pela agravante está correto, a afastar a alegação de excesso de execução posta na citada impugnação e acolhida na decisão agravada. Quanto aos honorários de sucumbência, sustentam que: a) Houve recalcitrância das agravadas em cumprirem as decisões judiciais de cumprimento da obrigação de fazer, tanto que as astreintes atingiram o patamar máximo posto na decisão judicial; b) Isso ensejou a necessidade de atuação do advogado que subscreveu este agravo de instrumento para que a obrigação de fazer das agravadas fosse cumprida. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 59054776. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra: a) a exclusão da incidência dos juros de mora sobre as astreintes e; b) ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de astreintes fixadas em ação de conhecimento, em que a parte agravante pugnou pelo valor original de R$ 21.612,49, atualizado até janeiro de 2024. As agravadas impugnaram o cumprimento de sentença alegando que o valor correto seria de R$ 20.282,14. O magistrado, em suma, entendeu pelo não cabimento da incidência de juros de mora sobre multa cominatória, por incidir em bis in idem. Entendeu ainda não ser cabível no âmbito do cumprimento de sentença a condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência, salvo aqueles previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil na hipótese de não haver o pagamento voluntário no prazo legal. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES Em relação à incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória, arbitrada em sede de tutela de urgência na ação de conhecimento, não assiste razão à agravante. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os juros de mora não incidem sobre as astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Confira: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. JUROS DE MORA NO CÁLCULO DE ASTREINTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Segundo orientação desta Corte, firmado em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, suficiente apenas a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para o cumprimento da sentença. III - Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte. IV - Recurso Especial provido em parte. (REsp 1699443/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/02/2018)-g.n “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado. 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 21/11/2017). No mesmo sentido, entendeu esta Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo preceitua o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso o devedor, intimado para promover o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em 10% (dez por cento). 1.1. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 2. Na hipótese, a parte agravada, em verdade, realizou a garantia do juízo a fim de discutir a verba pleiteada pela agravante, de modo que não se autoriza, outrossim, a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que a situação de inadimplemento persiste. 2.1. A r. decisão deve ser reformada, neste ponto, a fim de que sejam incluídas as despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, quais sejam "multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento." 3. O c. STJ tem entendimento de que os juros de mora não incidem sobre as astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Precedentes. 3.1. A r. decisão objurgada mostra-se correta porquanto entendeu que, na hipótese, não há incidência dos juros de mora sobre as astreintes, porquanto haveria configuração de bis in idem. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (07257699420238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 21/9/2023.) “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA SOBRE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIR A DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da intimação do devedor para o cumprimento a decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Logo, não incidem juros moratórios até o término do prazo para quitação do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento. 2. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos. 3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as astreintes não integram a base de cálculo da verba honorária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (07150046920208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 9/12/2020.) -g.n. Logo, no referido ponto, mostra-se correta a decisão recorrida porquanto entendeu que, na hipótese, não há incidência dos juros de mora sobre as astreintes. HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Estabelece o artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Com efeito, tem-se que os honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil são devidos pelo não pagamento voluntário do débito no prazo, haja ou não impugnação. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça de Justiça já consolidou o entendimento de são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517). Essa Corte é nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523 DO CPC. INADIMPLEMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação dos cálculos do valor executado, para que sejam retirados os juros de mora e demais consectários do artigo 523 do CPC. O magistrado fundamentou que sobre o débito deve ser aplicada apenas correção monetária, que deve incidir até a data do efetivo cumprimento da ordem de bloqueio eletrônico dos ativos financeiros. 2. Alegação de nulidade por ferimento do princípio da inércia. Rejeição. 2.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. Jurisprudência: "(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)" (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. .A incidência dos juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, considerando que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. 4. Devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, considerando a existência de dois inadimplementos diversos: o primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), que fez incidir as astreintes ora executadas e o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. 5. Jurisprudência: "Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. (...) Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento tempestivo da dívida, deve ser afastada a multa e dos honorários advocatícios sobre esse montante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime". (07087834120188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/10/2018). 6. Decisão parcialmente reformada a fim de que incidam sobre o débito exequendo multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. 7. Recurso parcialmente provido. (07100853720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Constatando-se a mora do executado quanto ao seu dever de pagar, após o transcurso do prazo legal, ao valor do débito deverá ser acrescido o percentual de 10% relativos a honorários de advogado, cuja motivação se deve à resistência do devedor à satisfação do crédito, acarretando, assim, a necessidade de se requerer a execução forçada, como bem exposto pelo juízo a quo na decisão agravada. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator